Tribunal: TJMT
Processo: 0068157-81.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME E OUTRO(s)
EMBARGADO:
HSBC BANK BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 68157/2019
Data de Julgamento: 03-11-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTARIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EXISTÊNCIA –– VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão existente no acórdão.

EMBARGANTE:
ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME E OUTRO(s)
EMBARGADO:
HSBC BANK BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROMILDO J. DE ALMEIDA –ME E OUTROS, em face de acordão que, à unanimidade, proveram o recurso.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão no acordão; para tanto, alega que foi determinada a restituição ao Embargante, do valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, com base na tabela FIPE, da data da venda.

No entanto, não definiu os consectários legais da mora e sua forma de incidência.

Defende que critério mais justo determina que deve ser restituído o valor constante na tabela FIPE à época de sua alienação extrajudicial, e juros de mora de 1% ao mês a partir de 08/05/2015, momento em que o Embargado foi intimado para devolver o veículo.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para o fim de sanar a omissão apontada, determinando a incidência de correção monetária pelo IGP-M a partir da alienação, e juros de mora de 1% ao mês partir de 08/05/2015, atribuindo efeito integrativo.
Contrarrazões juntada às fls. 446/447.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROMILDO J. DE ALMEIDA –ME E OUTROS, em face de acordão que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No presente caso, assiste razão ao embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto aos consectários da mora e sua forma de incidência.

Assim, passo a sanar a omissão apontada para onde se lê:

“Dessa forma, deve ser restituído ao Agravado o valor do veículo equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, com base na tabela FIPE da data da venda, após apuração em liquidação de sentença, devendo-se realizar a dedução de eventuais prestações do financiamento não quitadas pelo Agravado.”

Leia-se:

“Dessa forma, deve ser restituído ao Agravado o valor do veículo equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, com base na tabela FIPE da data da venda, após apuração em liquidação de sentença, devendo-se realizar a dedução de eventuais prestações do financiamento não quitadas pelo Agravado; no referido valor deverá incidir juros de 1% ao mês a partira de 08/05/2015 e correção monetária atualizada pelo INPC, a partir de 23/10/2013”

Ante ao exposto, ACOLHO PARCIAMENTE os embargos de declaração para reconhecendo e sanando a omissão apontada.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Cuiabá, 3 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR